Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO E ERRO SUBSTANCIAL. DIFERENCIAÇÃO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURIDICO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRAZO. QUATRO ANOS. TERMO A QUO. DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação anulatória de negócio jurídico, cuja análise cinge-se ao termo inicial do prazo de decadência decorrente do direito de anular contrato de seguro de vida firmado entre as partes.
2. Quanto aos defeitos do negócio jurídico, o erro diferencia-se do vício redibitório, pois enquanto este incide sobre a própria coisa, sendo redibitório quando o produto ou o serviço contratado apresenta um defeito que se encontrava oculto inicialmente, do qual o comprador ou consumidor não tomou conhecimento ao efetuar o negócio, aquele está relacionado à vontade do contratante, operando em sua esfera mental.
3. Quando a insurgência se relaciona a defeitos na declaração da vontade do negócio jurídico, em que pretendem os contratantes discutir abusividade na proposta ou nas condições de rentabilidade que foram diversas do que esperavam inicialmente, a hipótese é de anulação de negócio jurídico por erro ou vício de consentimento, que se submete ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, a contar do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do inciso II do art. 178 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.